Tribunal: TJPA
Processo: 0810353-18.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810353-18.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DAS GRACAS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. PRECEDENTE QUE É INAPLICÁVEL À QUESTÃO SOB ANÁLISE. TEMA 1.170 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO VISANDO A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. A
INTELIGÊNCIA DO
§ 5º DO ART. 1.035 DO CPC NÃO IMPÕE COMO CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA A SUSPENSÃO PROCESSUAL QUANDO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME DECIDIDO NO
RE 966177 -RG.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (id. 13240984) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome (id.

13240981) que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por MARIA DAS GRAÇAS CHAVES, rejeitou a impugnação ao presente cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. E homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome.

2. RPV referentes 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.

Em suas razões (id. 132409), o apelante alegou a necessidade de suspensão da tramitação processual em razão do decidido na ADI 5.090/DF, que trata da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Defendeu que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 1.614.874/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), uma vez que se trata de fundo de natureza financeira, não contratual.

Aduziu que deve ser considerado o cálculo correto apresentado pela Fazenda Pública Municipal e reconhecido o excesso de execução.

Asseverou ainda que o processo também merece ser suspenso em face da determinação do Supremo Tribunal Federal no RE 1317982 ES – Tema 1.170, que versa sobre a possibilidade de alteração do índice de correção, após o trânsito em julgado contra a Fazenda Pública.

Pugnou, ao final, pelo provimento recursal nos termos em que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 13240990.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua análise.

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória, a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária e a incidência do tema 1.170 de Repercussão Geral na hipótese.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para o caso sob análise, o apelante cita como precedente o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora guerreada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

No que tange a alegação da incidência do tema 1.170 de repercussão geral é importante notar que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177, senão vejamos:

(...)A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.(...)
(RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2019

PUBLIC 01-02-2019)

E, no alegado tema, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual até o julgamento do
leading case
RE 1317982-RG pelo STF.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2023